Tribunal: TJES
Processo: 0003080-80.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003080-80.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: THONYS DOUGLAS ZUQUI LIMA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE POR LAUDO DA POLÍCIA CIVIL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada contra concessionária de energia elétrica, na qual o autor questiona a legalidade da cobrança de R$ 48.842,59, baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Sentença de primeiro grau declara a inexistência do débito sob o fundamento de que a concessionária não observou o contraditório e a ampla defesa, por não ter oportunizado ao consumidor o acompanhamento da perícia técnica no medidor de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o TOI pode embasar a cobrança da concessionária quando há confirmação da irregularidade por laudo pericial da Polícia Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI, quando corroborado por laudo pericial da Polícia Civil, adquire presunção de legitimidade e idoneidade, servindo como prova suficiente para embasar a cobrança do consumo não registrado.

O contraditório e a ampla defesa são observados quando a irregularidade é constatada por perícia oficial, afastando a alegação de unilateralidade da apuração feita pela concessionária.

O laudo pericial judicial, embora tenha apontado inconsistências nos cálculos da cobrança, não afastou a constatação da fraude no medidor, aspecto essencial para a validade da cobrança.

Eventual questionamento sobre o valor cobrado deve ser objeto de demanda própria, não sendo possível, nestes autos, discutir a adequação dos cálculos da recuperação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é válido como prova da irregularidade no medidor de energia quando confirmado por laudo pericial da Polícia Civil.

A observância do contraditório e da ampla defesa é garantida pela realização de perícia oficial independente.

A contestação sobre os critérios de cálculo da cobrança deve ser feita em via própria, não sendo suficiente para afastar a legitimidade da cobrança fundada na comprovação da fraude.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0000100-20.2018.8.08.0003, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 06.05.2024.

TJES, Apelação Cível nº 0000537-98.2018.8.08.0023, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003080-80.2018.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

APELADO: THONYS DOUGLAS ZUQUI LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Thonys Douglas Zuqui Lima em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 11108199, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito (referente à instalação n.º 3377077) no valor de R$ 48.842,59 (quarenta e oito mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

O Magistrado
a quo
, insta salientar, destacou a fragilidade do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) como única prova a viabilizar a cobrança intentada pela ora Apelante, notadamente pela afirmada inobservância às regras de regência aplicáveis ao caso. Neste sentido, aliás, o seguinte trecho do
decisum
recorrido:

“O ordenamento jurídico pátrio exige, portanto, que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, neste caso, não foi respeitado, haja vista a atuação da ré, que não viabilizou a presença do consumidor na realização da perícia técnica realizada no equipamento medidor.

Assim, estamos diante de uma apuração unilateral da irregularidade, posto que inobservado o disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

(...).

Restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a cientificação do consumidor/usuário da perícia técnica a ser efetuada no aparelho de medição substituído, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Importante ressaltar que, embora a cobrança do que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório. Como dito, ao autor não foi oportunizado acompanhar a perícia técnica realizada no medidor substituído, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.

Sobre o tema, o Recurso Especial n. 1605703/SP, julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, reforça a ilegalidade de apurações unilaterais: ‘
É dever da concessionária provar que houve fraude no medidor. A insurgente argumenta que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) é uma prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. O entendimento do tribunal a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que a prova apurada unilateralmente pela concessionária é insuficiente para caracterizar suposta fraude no medidor de consumo de energia.
’

Em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor.”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a EDP, ora Apelante, interpôs o recurso (id 11108200) em julgamento, no qual defende que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, o procedimento de inspeção foi realizado conforme a Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010 e a irregularidade constatada foi confirmada inclusive por laudo da Polícia Civil, circunstância que confere legitimidade à cobrança realizada em desfavor do ora Apelado.

Com estas breves informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a causa em julgamento, imperioso constatar, já em início de exposição dos motivos que conduzem a conclusão ao final adotada, que este egrégio Órgão Colegiado possui entendimento segundo o qual a validade do TOI deve prevalecer quando a irregularidade - como ocorreu no caso concreto - também é verificada por laudo da Polícia Civil. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. IRREGULARIDADE. LAVRATURA DO TOI. DISSONÂNCIA COM O BOLETIM UNIFICADO. LAUDO PERICIAL. POLÍCIA CIVI. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença. A insatisfação da parte com o resultado alcançado pelo julgamento da lide ou a sentença concisa não são hábeis a promover o acolhimento da nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, considerando ainda que o juízo não está obrigado a responder todas as teses elencadas pelas partes. 2.
O laudo pericial confeccionado por expert da Polícia Civil e que constata a irregularidade da medição dos aparelhos medidores do consumo de energia elétrica, concluindo que houve a violação de medidores instalados no endereço fiscalizado suficiente a embasar a regularidade do TOI que consubstancia a cobrança do real consumo da instalação
. 3. O documento tem presunção de legitimidade e validade, o que deve ser afastado substancialmente pela parte interessada a fundamentar a modificação da sentença proferida sem eu desfavor. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa atualizado. (Apelação Cível n.º 0000100-20.2018.8.08.0003, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 06.05.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA ATRAVÉS DE LAUDO DO DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cumpre esclarecer que a relação jurídica é de consumo, pois, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (REsp 1789647/RS). 2. O ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, foi respeitado, haja vista a atuação da Apelante, cujo modus operandi viabilizou a perícia técnica realizada pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, a qual constatou que o consumo de energia não estava sendo regularmente registrado. 3.
No caso sub examine não estamos diante de apenas uma apuração unilateral da irregularidade, conforme se observa em tantas outras demandas desta natureza que são analisadas nesta Corte de Justiça, sendo aportado aos autos o aludido Laudo Pericial oriundo do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o qual foi solicitado pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio
- DRCCP, referente ao ofício SESP/PCES/DRCCP OF- n° 325.1.00150/2017 e ao BU 33037541/2017. 4. Inexiste irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, posto que inocorrente, na hipótese, qualquer afronta ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo a Concessionária agido no exercício regular do direito de cobrar pelo consumo irregular. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 0000537-98.2018.8.08.0023, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado pela Quarta Câmara Cível em 13.06.2023). (Sem grifo no original).

A constatação efetuada pela Polícia Civil, insta salientar, também foi reconhecida pelo Perito nomeado no Juízo
a quo
, que assim concluiu em seu laudo pericial (id 11107881):

“Por fim,
apesar de ser constatada uma irregularidade no medidor de energia elétrica através de perícia técnica da polícia civil
, os cálculos para cobrança inerentes a recuperação de receita não condizem com o que preconiza o normativo técnico, pois foram identificadas distorções no levantamento de carga instalada no cliente.” (Página 06, sem grifo no original).

O laudo pericial, embora não vincule a conclusão do Magistrado, é relevante e deve ser considerado quando não existir outros documentos e provas capazes de refutá-lo. E no caso em julgamento, restou claro que houve a irregularidade afirmada pela Apelante; em outras palavras, é improcedente o pedido fundado na alegação de ilegalidade da atuação da EDP, que, ao contrário do que consta na Sentença, comprovou a existência de fraude no medidor do Apelado.

Destaco, por fim, que a questão alusiva ao cálculo realizado pela Apelante para cobrança de recuperação de consumo, considerado inadequado pelo Perito, não afasta a conclusão pelo provimento do recurso, uma vez que a causa de pedir (inexistência de débito e de irregularidade) impede que se discuta, nestes autos, eventual redução do valor cobrado pela EDP - caberá ao Apelado, pois, se valer das vias próprias para tal pretensão, seja administrativa, seja judicial.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial.

Inverto o ônus sucumbencial fixado na Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.